Tribunal: TJSP
Processo: 0030320-05.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Estelionato – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Fatos descritos de maneira a permitir o exercício da ampla defesa – Autoria e materialidade demonstradas, assim como a tipicidade do comportamento dos apelantes – Redução do acréscimo sobre as básicas para 1/6 – A amizade prévia e a mentira contada à vítima configuram o meio fraudulento necessário à tipificação da conduta – Caso de bis in

Ementa:
Estelionato – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Fatos descritos de maneira a permitir o exercício da ampla defesa – Autoria e materialidade demonstradas, assim como a tipicidade do comportamento dos apelantes – Redução do acréscimo sobre as básicas para 1/6 – A amizade prévia e a mentira contada à vítima configuram o meio fraudulento necessário à tipificação da conduta – Caso de bis in idem – Desproporção entre o valor cobrado e os serviços que seriam praticados que não denotam maior reprovabilidade do comportamento – Mantido o acréscimo em razão de a vítima ter contraído empréstimos para fazer os pagamentos – Regime inicial alterado ao aberto, face à primariedade dos réus e à quantidade de pena imposta – Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma prestação de serviços à comunidade e uma multa, no valor de dez diárias mínimas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000202659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030320-05.2014.8.26.0564, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes
RENATA LUCIANA DE SANTOS LIMA e KLEBER ANGELO PINTO BARROS,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para, mantida a condenação, reduzir a reprimenda dos acusados para 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão, alterado o regime inicial para o aberto, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo, substituindo-se a sanção
reclusiva por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à
comunidade, e uma multa, no valor de dez diárias mínimas. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030320-05.2014.8.26.0564 Voto 18544 d
2
Apelação: Autos n. 0030320-05.2014.8.26.0564
Comarca: Guarujá 2a Vara Criminal
Apelantes: Renata Luciana de Santos Lima e Kleber Angelo Pinto
Barros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n.o 18544
Estelionato Inépcia da denúncia Inocorrência
Fatos descritos de maneira a permitir o exercício da
ampla defesa Autoria e materialidade demonstradas,
assim como a tipicidade do comportamento dos
apelantes Redução do acréscimo sobre as básicas
para 1/6 A amizade prévia e a mentira contada à
vítima configuram o meio fraudulento necessário à
tipificação da conduta
Caso de bis in idem

Desproporção entre o valor cobrado e os serviços que
seriam
praticados
que
não
denotam
maior
reprovabilidade do comportamento
Mantido o
acréscimo em razão de a vítima ter contraído
empréstimos para fazer os pagamentos
Regime
inicial alterado ao aberto, face à primariedade dos
réus e à quantidade de pena imposta Cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por uma
prestação de serviços à comunidade e uma multa, no
valor de dez diárias mínimas.
RENATA LUCIANA DE SANTOS
LIMA e KLEBER ANGELO PINTO BARROS foram condenados
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca do Guarujá,
por infração ao disposto no artigo 171, caput, do Código Penal, às penas
de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso (fls. 198/203).
Inconformada, apela a Defesa dos réus
arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por inépcia da
denúncia. No mérito, requer a absolvição dos acusados por atipicidade
da conduta, ou, ainda, no que toca à Renata, por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a
alteração do regime inicial para o aberto e a substituição da sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030320-05.2014.8.26.0564 Voto 18544 d
3
reclusiva por restritivas de direitos (fls. 229/254).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 257/262),
a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
264/268).
É o relatório.
Os réus foram condenados porque, no
período de março a maio de 2014, na cidade e comarca do Guarujá,
agindo em conjunto, com unidade de desígnios, teriam obtido, para
ambos, vantagem ilícita no valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), em prejuízo de José Carlos Cruz de Oliveira, induzindo-o e
mantendo-o em erro, mediante ardil e meio fraudulento.
Inicialmente, afasto a nulidade ventilada
pela Defesa. Isso porque a exordial não é inepta, tendo descrito
claramente os fatos, atribuindo condutas individualizadas aos réus.
Permitiu, portanto, o pleno exercício da ampla defesa, motivo pelo qual
não pode ser acolhida a preliminar.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 03/04), dos documentos
comprobatórios de depósitos e transferências (fls. 09/15) e da prova oral
colhida.
A prova reunida não deixa qualquer
dúvida sobre a autoria delitiva.
A vítima, em juízo, confirmando seu
depoimento extrajudicial (fls. 5/7), narrou que os fatos ocorreram em
razão de um veículo seu que foi clonado na cidade de Peruíbe. Informou
que sua irmã lhe ligou dizendo que estava sendo procurado pela
Delegacia de tal município. Ligou para lá e pediram que comparecesse
ao local. Antes disso, procurou por Renata, a qual se apresentava como
Delegada da Polícia Federal aposentada e que prestava serviços como
advogada. Passou seus dados a ela, a qual lhe disse que estava
encrencado, já que seu carro teria sido clonado e apreendido com drogas.
A ré ainda afirmou que existiam diversos processos instaurados, em
várias cidades, sendo necessário o pagamento de taxas para liberar o
veículo, as quais seriam reembolsadas pelo governo posteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030320-05.2014.8.26.0564 Voto 18544 d
4
Desse dia em diante, ela passou a exigir depósitos em contas bancárias.
Para cumprir com as obrigações, ele e seus familiares tiveram que fazer
empréstimos bancários. Os depósitos foram feitos nas contas dos dois
acusados, que eram casados. Tinha contato com ambos. Não houve o
reembolso de nenhuma quantia. Aduziu não ter desconfiado de nada
porque considerava a apelante como uma amiga, sendo que frequentava
a casa dela. Consignou ter descoberto a fraude quando foi chamado na
Delegacia de São Bernardo do Campo e contou o que havia acontecido,
onde encontrou com Ivo, que negou ser sócio da ré. Asseverou ter
conhecimento de que a vítima já praticou outros golpes, inclusive
envolvendo imóveis (mídia audiovisual fls. 131).
O advogado Ivo Fernandes Júnior,
judicialmente, ratificando seu depoimento anterior (fls. 33/34), relatou
que Renata é sua cliente há anos, sendo que ela namora Kleber. A
vítima, irmão de uma cliente, disse que estava com problemas com a ré
em relação a um serviço que não tinha sido prestado adequadamente. Foi
solicitado para acompanhar o caso no distrito policial, mas não teve
interesse. José Carlos alegava ter feito depósitos em favor da acusada.
Tem conhecimento de que Renata já foi oficial de justiça. Nunca teve
qualquer envolvimento profissional com ela (mídia audiovisual fl.
142).
A testemunha Luciano Moreira, em sede
judicial, declarou já ter trabalhado para a ré, junto com o ofendido. Não
tem conhecimento sobre os fatos. À época, Renata estudava Direito, mas
não sabe sua profissão (mídia audiovisual fl. 142).
Selma Lima de Souza, em juízo, alegou
nunca ter ouvido falar sobre os fatos descritos na denúncia. Não soube
dizer qual o ofício ou formação de Renata. Disse que Kleber trabalhava
na marina. Aduziu ser faxineira nas casas dos acusados, que agora estão
separados. São pessoas honestas, que sempre lhe pagaram corretamente
(mídia audiovisual fl. 119).
Os réus, na fase administrativa, optaram
por permanecer em silêncio (fls. 43 e 46).
Renata, sob o contraditório, disse que a
vítima já prestou serviços em sua residência, ocasião em que fez
amizade com ela e com sua família, passando a frequentar sua casa. À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030320-05.2014.8.26.0564 Voto 18544 d
5
época dos fatos, era estudante de direito, sendo que a vítima lhe pediu
que elaborasse um contrato de comodato da casa de seus pais. Afirmou
ter ligado para um colega, o Dr. Ivo, e pedido auxílio, tendo cobrado
cinco mil reais pelo serviço. Sobre os depósitos na conta de Kléber, que
era seu namorado, disse que utilizava a conta dele por estar com seu
nome negativado. A vítima depositava dinheiro nessa conta para trocar
alguns cheques e também em decorrência de um serviço prestado por
Ivo a uma de suas irmãs. O ofendido depositou cerca de sete mil reais
em sua conta, sendo cinco mil reais referentes ao contrato acima citado.
Negou ter cobrado da vítima para ajudá-la a resolver a situação de seu
carro clonado, sendo que apenas a orientou a procurar a Delegacia de
Polícia. Alegou que chegou a ir com o ofendido a distrito policial de
Peruíbe para registrar um boletim de ocorrência. Não ofereceu quaisquer
serviços ao réu para resolver a situação do carro. Consignou nunca ter
sido oficial de justiça e negou ter se apresentado como advogada.
Indagada, respondeu que acredita estar sendo acusada pela vítima
porque não conseguiu que os pais dela ficassem com o imóvel (mídia
audiovisual fl. 164).
Kleber, perante o juízo a quo, afirmou
que morava com a corré, recordando-se de que o ofendido ligou para ela
a fim de que o ajudasse a resolver um problema referente a um terreno
em Peruíbe, onde os pais dele moravam. Já ouviu falar sobre um veículo
clonado, mas não presenciou Renata se prontificando a ajudá-lo. A corré
utilizava sua conta bancária porque estava com o seu nome inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito, mas não acompanhava os depósitos que
eram realizados. Ela informava sobre os depósitos, mas não sabia a
origem. Aduziu que Renata lhe disse que já tinha trabalhado como
oficial de justiça (mídia audiovisual fl. 164).
Pois bem.
Analisando-se o conjunto probatório, há
provas suficientes para a condenação dos acusados. A vítima apresentou
depoimentos coesos e harmônicos dando conta de que fora enganada
pelos réus, tendo pagado a eles a quantia de aproximadamente vinte mil
reais por serviços jurídicos que nunca foram prestados e sequer
poderiam, tendo em vista que Renata não é advogada. Tais pagamentos,
diga-se, foram devidamente comprovados pelos extratos bancários
juntados aos autos (fls. 09/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030320-05.2014.8.26.0564 Voto 18544 d
6
As negativas dos corréus não se
sustentam. A versão de Renata não encontrou qualquer amparo nos
autos, seja no depoimento de Ivo, seja no depoimento de Kleber. Este,
aliás, também apresentou relato pouco crível, uma vez que alegou não
acompanhar as vultosas movimentações financeiras que eram realizadas
em sua própria conta pessoal pela acusada.
Não há dúvidas, portanto, sobre o acerto
da condenação dos acusados.
Passo à análise da dosimetria.
As básicas foram elevadas, no patamar
de 1⁄4 (um quarto), pois o juízo a quo entendeu como gravosas as
circunstâncias do delito. Isso porque a vítima precisou contrair
empréstimos para realizar os pagamentos, os montantes cobrados não
foram proporcionais aos serviços que seriam prestados e, ainda, em
razão dos réus terem se aproveitado de uma relação de confiança
existente com o ofendido, para o qual mentiram.
Entendo, contudo, que o aproveitamento
da relação de confiança e a mentira empregada constituem o meio
fraudulento necessário para a configuração do delito, sendo que a
exasperação da reprimenda, por tal motivo, trata-se de bis in idem. Na
mesma linha, a desproporção entre o valor cobrado e os serviços que
seriam prestados não é motivo, por si só, para recrudescer a pena.
Assim, mantenho o aumento apenas em
razão dos empréstimos que o ofendido precisou contrair, diminuindo
para o patamar de 1/6 (um sexto).
À míngua de quaisquer outros fatores a
interferir na reprimenda, fixo-a definitivamente em 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no valor mínimo.
Diante da quantidade de pena aplicada e
da primariedade dos réus, entendo cabível o regime inicial aberto, nos
termos do artigo 33, §2o, do Código Penal.
Além disso, cumpridos os requisitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030320-05.2014.8.26.0564 Voto 18544 d
7
artigo 44 do Código Penal, os acusados fazem jus à substituição da
sanção reclusiva por uma restritiva de direito, consistente em prestação
de serviços à comunidade, e uma multa, no valor de dez diárias mínimas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, mantida a condenação,
reduzir a reprimenda dos acusados para 01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão, alterado o regime inicial para o aberto, e pagamento de 11
(onze) dias-multa, no valor mínimo, substituindo-se a sanção reclusiva
por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à
comunidade, e uma multa, no valor de dez diárias mínimas.
Amable Lopez Soto
relator